Tribunal: STF
Processo: Rcl 86442
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Enilson Silva Gonçalves de Jesus em face de julgado proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (Processo 0009591-48.2023.8.05.0039), que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE e violado o entendimento fixado no julgamento da ADI 2970, Rel. Min. ELLEN GRACIE. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “No âmbito da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao receber pela distribuição um Recurso Inominado nos autos do processo de origem, a então Relatora concluiu pelo julgamento monocrático para conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Réu. 



    Nesse ponto é de extrema relevância destacar que a decisão monocrática proferida foi pautada em dispositivo do Regimento Interno das Turmas Recursais flagrantemente inconstitucional por violação de competência legislativa. 



    Após a interposição de Agravo Interno da referida decisão unipessoal para que então a matéria fosse apreciada pelo colegiado, houve o acolhimento parcial da tese recursal do Réu, sem a indicação de inclusão em pauta ou submissão ao regime de plenário virtual. Dessa decisão, foram oposto Embargos de Declaração, que não foram acolhidos, cujo julgamento também ocorreu sem a indicação de inclusão em pauta ou submissão ao regime de plenário virtual. 



    Houve ofensa aos princípios do devido processo legal e do contraditório, com o julgamento do colegiado sem sua inclusão em pauta e, consequentemente, sem a possibilidade de participação e acompanhamento pelo patrono. O acórdão dos Embargos de Declaração ainda é manifestamente genérico, sem a devida fundamentação e análise perante os argumentos provocados pelo Reclamante. 



    Diante desse cenário, a parte Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, alegando as evidentes violações aos artigos 5º, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, bem como aos artigos 22, inciso I, e 24, incisos XI e §§ 1º, 2º e 3º, todos da Constituição Federal. 



    Ao exercer o juízo de admissibilidade, em visível descaso ao ordenamento processual e com precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a mesma matéria, o presidente da Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia, em decisão padrão, genérica e estereotipa, sem enfrentar sequer quaisquer dos argumentos demonstrados no Recurso Extraordinário, optou por negar seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I do CPC, sob o argumento de aplicabilidade do Tema 800 do STF. Dessa decisão foi interposto Agravo Interno demonstrando ser hipótese de nítida distinção, já que, apesar da matéria de fundo ser de Direito Privado, o objeto do Recurso Extraordinário se refere estritamente a graves violações de normas elementares de competência legislativa e de garantias processuais fundamentais, rotineiramente enfrentadas pelos jurisdicionados sujeitos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Em que pesem os argumentos expendidos, a Turma Julgadora, em decisão padrão e genérica, não enfrentou a matéria colocada em juízo e manteve a decisão monocrática.” 



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a Reclamação proposta para o fim de reconhecer a usurpação de competência perpetrada pela Turma de Admissibilidade de Recursos Extraordinários das Turmas Recursais do Estado da Bahia nos autos do processo nº 0009591-48.2023.8.05.0039, uma vez que equivocadamente utilizou-se da inteligência do artigo 1.030, I, “a” do CPC, com base no RE 835.833- RG/RS (Tema 800), para negar a ascensão do recurso extraordinário, e pelo manifesto desrespeito ao precedente firmado na ADI 2970/DF, e consequentemente seja determinada a remessa dos autos para esta Corte Suprema para julgamento do recurso extraordinário interposto”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Sem razão a parte reclamante.



    A Presidência da Turma Recursal reclamada negou seguimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo ora Reclamante, sob os seguintes fundamentos: 



    “A teor do art. 102, III, § 3º, da Constituição Federal[1][1][1], a interposição de Recurso Extraordinário reclama a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais nele ventiladas, seja no campo econômico, político, social ou jurídico, ultrapassando, assim, os limites dos meros interesses das partes envolvidas no litígio (art. 1035, § 1º NCPC[2][2][2]).



    Elevada à condição de requisito formal de admissibilidade do recurso, caberá ao recorrente reservar tópico específico da petição recursal para justificar a relevância da(s) matéria(s) impugnada(s), conforme exigência expressa no § 2º, do art. 1035, do NCPC[3] [3][3], cuja omissão, seja no destaque preliminar, seja na própria fundamentação eficiente da alegada repercussão geral, implicará na recusa de admissão do Recurso Extraordinário[4] [4][4], inclusive pelo próprio órgão jurisdicional a quo no exercício do juízo de admissibilidade nos termos consagrados pelo STF[5][5][5].



    Agravo n. 835.833, Tema n. 800):



    [...]



    Aliás, em casos da espécie, o STF reiteradamente acusa inexistir questão constitucional a ser deslindada[6][6][6], não havendo até mesmo que se cogitar a existência de repercussão geral na hipótese à ensejar a apreciação da Suprema Corte[7][7][7], sepultando definitivamente o recurso ofertado.” (eDoc. 6)



    Em face dessa decisão foi interposto o recurso de Agravo Interno, com fundamento no art. 1.030, § 2º, do CPC (eDoc. 4, fl. 548-68), que teve provimento negado pelo Juízo de origem, nos seguintes termos: 



    “AGRAVO INTERNO INTERPOSTO NA ORIGEM CONTRA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DA COMPETÊNCIA DO COLEGIADO DA TURMA DE ADMISSIBILIDADE DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. TEMA 800 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO. Presunção relativa de inexistência de repercussão geral dos recursos extraordinários interpostos nas causas processadas nos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995. (Tema 800/STF). ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA AO REJEITAR PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FIRMADO NO AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2.026.533 - SP (2021/0385900- 9) que compreendeu inexistir previsão legal e regimental para a realização de sustentação oral em julgamento de agravo regimental ou agravo interno interposto contra decisão que, com fundamento no art. 1.030, I, a, do CPC - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    [...]



          Processado devidamente, o Agravo fez menção aos julgamentos, reiteradamente realizados pela Suprema Corte e com entendimento pacificados sobre os temas suscitados no presente feito, os quais afastam a existência de repercussões gerais e/ou inexistência de questões constitucionais a serem deslindadas, posto que, se presentes, as sugeridas violações à Constituição Federal, seriam decorrentes de anteriores afrontas a dispositivos infraconstitucionais, não se cogitando violações diretas e frontais a quaisquer normas constitucionais.



    [...]



    Por não se registrar, na espécie, hipótese de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, eis que legítima a formulação, pela Presidência do órgão judiciário recorrido (Tribunal ou Colégio Recursal), de juízo negativo de admissibilidade quanto à utilização de modalidade recursal de todo incabível (ARE), em razão do que prescreve o art. 1.030, § 2º, do CPC/2015 (que prevê, unicamente, a interposição de agravo interno), mostra-se inviável o emprego do instrumento da reclamação, que não se qualifica considerada a sua dupla vocação constitucional (RTJ 134/1033, v.g.) como sucedâneo recursal. Precedentes” (Rcl nº 23.579/SP, DJe de 31/5/16).



    [...]



    Assim, pelo exposto, não sendo a hipótese dos autos matéria submetida à sistemática da repercussão geral e/ou inexistindo questões constitucionais a serem deslindadas, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno ofertado, determinando o retorno dos autos ao juizado de origem, para o trâmite regular da ação.” (eDoc. 7)



    É firme o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no sentido de que “compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator da decisão de negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em tema de repercussão geral proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada por esta Corte” (RCL 73.585 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/02/2025).



    Nessas circunstâncias, verifica-se que a autoridade reclamada julgou o Agravo Interno interposto pelo ora Reclamante nos limites de sua competência, à luz do previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, não restando configurada a alegada usurpação de competência deste TRIBUNAL.



    Por outro lado, no julgamento da ADI 2.970, Rel. Min. ELLEN GRACIE, esta CORTE declarou a inconstitucionalidade formal dos arts. 144, parágrafo único e 150, caput do Regimento Interno do TJDFT, que previam hipótese de julgamento penal em sessão secreta, por violação ao art. 5º, LX e à competência privativa da União para legislar sobre direito processual, nos termos do art. 22, inciso I, da CF/88. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação nesse ponto, por não ser possível aferir a estrita aderência entre o precedente vinculante invocado e os fundamentos do ato reclamado. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente